Tribunal: TJDFT
Processo: 0702662-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. IMÓVEL DE ANTIGA OCUPAÇÃO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DIRETRIZES DO PLANO EMERGENCIAL DISTRITAL PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19. PROIBIÇÃO DE DESOCUPAÇÃO IMEDIATA. LEI DISTRITAL No 6.657/2020.
1. Os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e veracidade, de sorte que o tempo de ocupação irregular de terra pública não enseja direito potestativo de propriedade; e tampouco impede a autoexecutoriedade inerente ao poder de polícia. Contudo, diante da particularidade do caso, com a ocupação pacífica do imóvel por quase 02 (duas) décadas, revela-se prudente evitar a adoção de grave medida de demolição do imóvel antes da completa instrução da lide originária, sendo necessário ponderar os interesses e os direitos envolvidos, impondo-se a prevalência do princípio da dignidade da pessoa humana, com resguardo do mínimo existencial.
2. A Lei Distrital no 6.657/2020 veda a remoção de ocupações em áreas em que residem população de baixa renda enquanto durar o estado de emergência devido à pandemia do novo coronavírus.
3. Não se verifica a urgência em demolir o imóvel pela Administração Pública, pois ausente, nos autos, demonstração concreta de dano a implicar a necessidade imediata da efetivação da ordem demolitória.
4. Agravo de instrumento não provido.